Tribunal: TJMT
Processo: 1027786-37.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1027786-37.2024.8.11.0015 CLASSE 417 – COMARCA DE SINOP
APELANTE: MARCELO DOS SANTOS
APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de detenção, suspensão da habilitação e multa pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 306, § 1o, I). A defesa requer o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, sob o argumento de que as condenações consideradas ainda não haviam transitado em julgado à época da sentença, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a valoração negativa dos antecedentes criminais na dosimetria da pena quando as condenações anteriores referem-se a fatos pretéritos, mas com trânsito em julgado posterior à sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações por fatos anteriores ao crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado se dê posteriormente, desde que tais condenações revelem reiteração delitiva e personalidade voltada à prática criminosa.
4. A Súmula 444 do STJ, que veda o uso de inquéritos ou ações penais em curso para agravar a pena-base, não se aplica quando se trata de condenações já prolatadas, ainda que não definitivas.
5. A distinção entre reincidência (art. 63 do Código Penal) e maus antecedentes justifica a consideração das condenações pretéritas sem trânsito como elementos negativos da personalidade, desde que relativas a fatos anteriores ao novo crime.
6. No caso concreto, o histórico do réu demonstra reiteração na prática do mesmo delito de embriaguez ao volante, evidenciando reprovação social da conduta e justificando a exasperação da pena-base.
7. A sentença mostra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante, não havendo violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenações por crimes anteriores ao fato em julgamento, ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente.
2. A Súmula 444 do STJ não impede a consideração de condenações já prolatadas, ainda não definitivas, como indicativas de maus antecedentes, desde que referentes a fatos pretéritos.
3. A reincidência e os maus antecedentes são institutos autônomos e cumuláveis, baseados em marcos temporais distintos.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, I; CP, arts. 59 e 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 865.320/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.08.2024; TJMT, N.U 0012233-22.2020.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 24.05.2021; TJMT, N.U 0001414-71.2019.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027786-37.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS - CPF: 978.333.631-20 (APELANTE), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI CAETANO MARTINS - CPF: 446.688.778-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de detenção, suspensão da habilitação e multa pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 306, § 1o, I). A defesa requer o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, sob o argumento de que as condenações consideradas ainda não haviam transitado em julgado à época da sentença, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a valoração negativa dos antecedentes criminais na dosimetria da pena quando as condenações anteriores referem-se a fatos pretéritos, mas com trânsito em julgado posterior à sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações por fatos anteriores ao crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado se dê posteriormente, desde que tais condenações revelem reiteração delitiva e personalidade voltada à prática criminosa.

4.

A Súmula 444 do STJ, que veda o uso de inquéritos ou ações penais em curso para agravar a pena-base, não se aplica quando se trata de condenações já prolatadas, ainda que não definitivas.

5.

A distinção entre reincidência (art. 63 do Código Penal) e maus antecedentes justifica a consideração das condenações pretéritas sem trânsito como elementos negativos da personalidade, desde que relativas a fatos anteriores ao novo crime.

6.

No caso concreto, o histórico do réu demonstra reiteração na prática do mesmo delito de embriaguez ao volante, evidenciando reprovação social da conduta e justificando a exasperação da pena-base.

7.

A sentença mostra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante, não havendo violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenações por crimes anteriores ao fato em julgamento, ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente.

2.

A Súmula 444 do STJ não impede a consideração de condenações já prolatadas, ainda não definitivas, como indicativas de maus antecedentes, desde que referentes a fatos pretéritos.

3.

A reincidência e os maus antecedentes são institutos autônomos e cumuláveis, baseados em marcos temporais distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, § 1o, I; CP, arts. 59 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 865.320/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.08.2024; TJMT, N.U 0012233-22.2020.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 24.05.2021; TJMT, N.U 0001414-71.2019.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14.06.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Marcelo dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a
negativação dos maus antecedentes
é inidônea, pois no momento da prolação da sentença não havia ocorrido o trânsito em julgado das Ações Penais PJE no 1012837-42.2023.8.11.0015 e PJE no 1015842-72.2023.8.11.0015. Requer o provimento do recurso para fixação da pena-base no mínimo legal.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (id. 316663393).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id 316663396).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Adriano

Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pelo
conhecimento e
provimento
do recurso
(id. 321349881), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - CONDENAÇÃO. Pedido de readequação da pena-base - Maus antecedentes - Não caracterização - Ações penais em andamento - Condenações sem trânsito em julgado na data da sentença - Julgados do STJ e TJMT
- Parecer pelo provimento do recurso, a fim de afastar a valoração negativa dos maus antecedentes, readequando-se a pena-base.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a valoração
negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena
, sustentando que, à época da sentença, as ações penais utilizadas como fundamento ainda não haviam transitado em julgado. Invoca, para tanto, a Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, que:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

De início, ressalto que
não houve controvérsia quanto à autoria e à materialidade do delito
, tendo a defesa restringido sua impugnação exclusivamente à exasperação da pena-base. Assim, passo à análise do ponto central do recurso.

A denúncia imputa ao acusado o seguinte fato:

“[...] no dia 17 de novembro de 2024, por volta das 03h18, em via pública na avenida da Saudade, n° 35, bairro Setor Comercial, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
MARCELO DOS SANTOS conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
[...]

Ante ao exposto, o
Ministério Público Estadual
denuncia
MARCELO DOS SANTOS
como incurso no artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que recebida e autuada esta, seja o imputado citado para apresentar Resposta à Acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenado. [...]”
(ID 316663359)

Diante dos fatos expostos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação do apelante pela prática do crime de homicídio culposo no trânsito, nos termos do art 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, o magistrado sentenciante valorou negativamente os maus antecedentes do apelante em razão das condenações relativas às Ações Penais PJE no 1012837-42.2023.8.11.0015 e no 1015842-72.2023.8.11.0015, nos seguintes termos:

"Antecedentes criminais – o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes (PEP 2000290-79.2025.8.11.0015 em trâmite perante a VEP local).

Conquanto ainda responda a outra ação penal pública (PJE no 1012837-42.2023.8.11.0015, decorrente da prática do delito tipificado no artigo 306 do CTB, em trâmite por este juízo) e tenha sido condenado, por este juízo, nos autos PJE no 1015842-72.2023.8.11.0015 (à pena privativa de liberdade de 09 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 306 do CTB. Sentença ainda não transitada em julgado), o acusado não possui outras sentenças penais condenatórias transitadas em julgado anteriormente à data dos fatos, nem possui mandados de prisão em aberto em seu desfavor (extratos SEC, PJe, SEEU, BNMP, RENAJUD e Infoseg em anexo).

A circunstância agravante da reincidência será valorada na segunda fase da dosimetria da pena (CP 61, I)."

Analisando detidamente os autos, o apelante foi condenado pela prática do crime do art. 306 do CTB em três oportunidades anteriores à infração penal ora analisada, cujos fatos são anteriores ao crime atual, mas cujos trânsitos em julgado se deram posteriormente à data da sentença condenatória impugnada nesta apelação.

Eis as condenações:

Ação Penal no 1016931-38.2020.8.11.0015
: fato praticado em
21/10/2020
, com trânsito em julgado em
12/03/2025
(ID 186980138);

Ação Penal no 1015842-72.2023.8.11.0015
: fato em
19/09/2022
, com trânsito em julgado em
14/07/2025
(ID 201739508);

Ação Penal no 1012837-42.2023.8.11.0015
: fato ocorrido em
19/02/2023
, sentença com trânsito em julgado em
22/07/2025
.

Note-se que a infração ora em julgamento ocorreu em 17/11/2024, ou seja, posteriormente aos fatos ensejadores das condenações pretéritas, mas antes do trânsito em julgado das referidas ações penais.

Portanto, a situação sub judice não se enquadra no conteúdo da Súmula 444/STJ, a qual trata da impossibilidade de se utilizar inquéritos ou ações penais em curso, tampouco daquelas ainda sem condenação. O que se tem, na hipótese vertente, são condenações já prolatadas, relativas a fatos pretéritos, cujo
trânsito em julgado apenas ocorreu em momento posterior à prolação da sentença condenatória nos autos ora apelados.

O entendimento dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:

“A condenação por crime anterior ao fato delituoso em apuração, embora sem trânsito em julgado à época do novo crime, pode ser valorada como maus antecedentes, ainda que não configure tecnicamente reincidência.”

Trata-se de entendimento pacificado, a exemplo do julgado mais recente:

“A prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura
maus antecedentes
.”
(AgRg no HC 865.320/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024)

Assim, a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes mostra-se adequada e juridicamente fundamentada, ante a constatação de que o réu, antes da infração objeto desta demanda, já havia praticado outras condutas penalmente relevantes, denotando reprovabilidade social da conduta e personalidade voltada à reiteração delitiva.

A doutrina e a jurisprudência distinguem de forma clara a reincidência, prevista no art. 63 do Código Penal, da valoração negativa dos antecedentes, que se funda em condenações anteriores ao novo fato, independentemente do trânsito em julgado.

Este Egrégio Tribunal tem reiteradamente decidido ser possível a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações por fatos anteriores ao novo delito, ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente, conforme já assentado por este Magistrado, uma vez que o critério relevante é a anterioridade fática da conduta e não a data do trânsito.

“A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.”

(TJMT, N.U 0012233-22.2020.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24/05/2021)

No mesmo sentindo:

“Não ocorre bis in idem, pois há duas condenações distintas: uma, com trânsito em julgado posterior ao crime, caracteriza maus antecedentes; outra, com trânsito em julgado anterior, configura reincidência.”
(TJMT, N.U 0001414-71.2019.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 14/06/2025)

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações por crimes anteriores ao fato em julgamento,
ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente
.

No caso concreto, a reiteração específica do recorrente no delito previsto no art. 306 do CTB, praticado em três ocasiões distintas, evidencia padrão comportamental persistente e resistente à reprovação penal, revelando ineficácia das medidas ressocializadoras e elevado grau de periculosidade social. Tais circunstâncias legitimam, de forma inconteste, a exasperação da pena-base e afastam a pretensão defensiva de sua fixação no mínimo legal.

Dessa forma, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base. A sentença encontra-se bem fundamentada, adequada aos fatos e em conformidade com os ditames legais e a jurisprudência dominante.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foi devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso

Ante o e
xposto, em dissonância com parecer ministerial conheço do recurso e
nego provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025